Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-98.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000690-98.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GIOVANI BORGO - CPF: 637.705.479-34 (APELANTE), THERCIO CAVALCANTE GUIMARAES - CPF: 022.195.381-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
-
NÃO VERIFICADA
-
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
REQUERIDO
-
EVIDENCIADO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Admite-se a citação por edital após esgotados os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, § 3º, do CPC.

2. Na hipótese, constata-se que houve o esgotamento das tentativas de localização do requerido, anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas diversas tentativas de citação
frustradas, além de
buscas em cadastros de órgãos públicos,
expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos,
pelo que se conclui pela regularidade do ato de
citação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

GIOVANI BORGO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
Ação
Monitória
,
que
lhe
move
FIAGRIL LTDA.
,
rejeitou os embargos monitórios e
julgou

procedentes os pedidos iniciais
,
para converter a ação em título executivo judicial no valor de
R$ 703.974,13
, com correção
monet
á
ria

pelo INPC
desde
o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Ainda, condenou
o requerido ao pagamento d
e c
ustas

processuais e
honorários advocatícios, que arbitro
u
em 10% sobre o valor da causa
.

Sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que
a parte autora
não esgotou as vias existentes para a localização do
requerido, porque
não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico
e
energia
.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
218521741
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação monitória movida por
FIAGRIL LTDA.

em face de
GIOVANI
BORGO
, fundada em
“Instrumento de confissão e novação de dívida com penhor de safra” firmado entre as partes em 23.09.2014
(Id.
218521652
).

A r. sentença impugnada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, para converter a ação em
título executivo judicial, no valor de R$
703.974,13
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença
por nulidade na citação do requerido por edital.

Acerca da matéria relativa à citação por edital, o CPC assim dispõe:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I -
a
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV -
a
advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
”
.

Do exame, extrai-se que, a
juizada a
ação
, o
d
espacho inicial que determinou a citação
foi proferido

em
14.03.2017
.

Em razão disso, foi expedida c
arta precatória para a
comarca de Natividade
(TO)
e a d
iligência realizada naquele estado
,
por oficial de justiça
,
retornou sem cumprimento, porque o requerido não
foi localizado no endereço
indicado (I
d
.
218521667
):

“
Certifico que, em
diligencia
na Fazenda Agro Uniao e lá estando,
nao
encontrei o requerido fui informada pelo Sr. Jose Neto de que o requerido
nao
reside ali e sim atualmente reside na
Bolivia
e
nao
soube informar o seu endereço, porém deixei de
arrestar-lhes
bens do mesmo em virtude de ter diligenciado como
tambem
no C.R. I. local à procura de bens e não ter encontrado. Devolvo ao
cartorio
para novas
deliberaçoes
. O referido é verdade
”.

Posteriormente,
deferido o pedido de buscas pelos sistemas
Renajud
e
Infojud
, foi localizado
novo endereço do requerido na comarca de Ubiratã (PR)
(Id.
218521671
)
, que retornou sem cumprimento, porque o oficial de justiça não localizou o requerido no endereço
(Id. 218521698 - Pág. 29)
.

Além disso, foi localizado novo endereço em diligência feita pelo próprio autor, também na comarca de Ubiratã (PR), cuja tentativa de citação também restou frustrada (Id.
218521686
).

Na sequência, o juízo de origem determinou a expedição de ofícios às concessionárias de água e energia elétrica, a fim de
promover a busca do atual endereço do requerido

(Id. 218521706)
.

A esse ofício, respondeu a Energisa com a informação de que o requerido não possui cadastro
(Id. 218521709)
.

Após todas essas diligências frustradas, foi
deferida a
citação por edital
, cujo mandado consta do
Id.

218521717
.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública foi
nomeada como curadora especial
e a
presentou embargos monitórios
. Na mesma oportunidade, apresentou o resultado de buscas que realizou pelo sistema SIEL, em que localizou um endereço do requerido na Bolívia, bem como um número de telefone.

Com essa informação, foi determinada nova tentativa de citação por meio de l
igação telefônica frustrada
, a ser realizada por Oficial de Justiça e que, novamente, restou frustrada
(Id.
218521730
)
.

Pois bem.

No caso, não há nulidade na citação por edital, porquanto ficou claro que esgotados os meios de localizar o requerido, já
que foram realizadas diversas tentativas de citação, todas frustradas.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – LOCAL INCERTO - ARTIGO 256, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (art. 256, II, do CPC)
”
(
TJMT, AP
1000931-22.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS ESGOTADAS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC
”
(
TJMT, AP
0000438-49.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
.

Portanto, tendo em conta que
não houve demonstração de
qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024